Tribunal: TJMT
Processo: 0007532-02.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007532-02.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (AGRAVANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 503.676.681-49 (AGRAVADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), HIDER JARA DUTRA - CPF: 104.300.911-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno por ilegitimidade ativa recursal,
para pleitear, em nome próprio, questão afeta a outro sujeito processual.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de matéria de ordem pública (nulidade processual por intimação direcionada à advogada falecida de outro sujeito processual), que poderia ser reconhecida de ofício, mesmo tendo sido reconhecida a ilegitimidade ativa do embargante e, se essa omissão configura erro passível de correção por embargos de declaração.

III.
Razões de Decidir

3. Não se desconhece que matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem preclusão. Contudo, a ilegitimidade recursal do embargante para suscitar tal questão impede o conhecimento da alegada nulidade.

IV.
Dispositivo e Tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Questões de ordem pública não afastam a necessidade de legitimidade ativa recursal para sua invocação. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida sem omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos Relevantes Citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 313, I; CPC/2015, art. 337, §5º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007532-02.2012.8.11.0041

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PRIETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA, HIDER JARA DUTRA

EMBARGANTE:
ANDRÉ LUIZ PRIETO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
André Luiz Prieto
contra o acórdão colacionado no ID n. 239629176, que não conheceu do recurso de agravo interno interposto pelo ora Embargante em face da decisão monocrática de ID n. 219088672, que
não conheceu do recurso de apelação interposto por
Emanoel Rosa de Oliveira
, ante a caracterização da deserção
, tendo em vista a ilegitimidade ativa recursal para pleitear, em nome próprio, questão afeta a outro sujeito processual.

Em suas razões recursais (ID n. 240877661), o Embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à necessidade de reconhecimento de ofício da matéria de ordem pública por ele arguida no recurso de agravo interno.

Argumenta que, com o falecimento da advogada de uma das partes (Emanoel Rosa), o processo deveria ter sido suspenso automaticamente, conforme os arts. 313, I, e 314 do CPC, e a intimação feita à advogada falecida deveria ter sido considerada nula, ressaltando que, por essa razão, a falta de pagamento do preparo recursal por parte de Emanoel Rosa não poderia caracterizar a deserção.

O Embargante invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a nulidade de atos processuais praticados sem a devida comunicação à parte ou seus representantes legais em caso de falecimento de advogados, gerando prejuízo ao direito de defesa.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão identificada, com o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a morte da advogada de Emanoel Rosa, garantindo, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A certidão de ID n. 244445659 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID nº 242319150, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante sustenta que a matéria ventilada no recurso de agravo interno é de ordem pública, relativa à nulidade processual, uma vez que a intimação foi dirigida à advogada falecida de Emanoel Rosa, e que a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), deveria ter sido declarada de ofício.

Contudo, após detida análise, constato que o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou obscuridade, tampouco contradição.

Não se desconhece, por óbvio, que as questões de ordem pública, por sua natureza especial, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal.

Isso está pacificado tanto pela legislação processual quanto pela jurisprudência, sendo o reconhecimento de tais questões passíveis de ocorrer em qualquer fase do processo, desde que, essencialmente, não tenham sido decididas anteriormente e estejam dentro da competência daquele juízo ou instância.

O artigo 337, §5º, do CPC/2015 é claro ao estipular que matérias de ordem pública, como condições da ação ou pressupostos processuais, podem ser conhecidas a qualquer momento, independentemente de provocação das partes. Nesse ponto, há ampla concordância doutrinária e jurisprudencial, não restando dúvida sobre o fato de que tais matérias não se submetem à preclusão.

Contudo, é imperativo observar que, para que tais questões sejam apreciadas, é necessário que a parte tenha legitimidade ativa para suscitar o tema, especialmente em sede recursal.

No presente caso, a questão trazida pelo embargante — a nulidade decorrente da falta de intimação válida ao réu, em virtude do falecimento de sua advogada — é matéria que, ainda que de ordem pública, não poderia ser arguida por terceiro sem legitimidade para tanto, como ficou demonstrado no acórdão ora embargado.

A ilegitimidade ativa recursal do embargante foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu que o agravante não tem capacidade processual para pleitear, em nome próprio, a nulidade processual que afetaria diretamente o direito de defesa de outro sujeito processual, o réu Emanuel Rosa. Essa ilegitimidade impede o conhecimento do recurso, independentemente da natureza pública ou privada da matéria.

O fato de se tratar de matéria de ordem pública não afasta a exigência da legitimidade ativa para recorrer. O sistema processual brasileiro, ainda que permita o reconhecimento de ofício de questões de ordem pública, não abre exceção quanto à necessidade de legitimidade recursal. Quem não tem interesse jurídico ou posição processual apta para recorrer, não pode se valer da existência de matéria de ordem pública para superar essa ausência de legitimidade.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado. O julgamento enfrentou a questão da legitimidade do embargante, elemento essencial para a apreciação do recurso, e concluiu corretamente pela sua ilegitimidade ativa. Assim, não cabe ao embargante, sem legitimidade para tal, invocar questão de nulidade em nome de terceiro, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. A apreciação de nulidades processuais exige a legitimidade da parte interessada, e neste caso, caberia exclusivamente à Emanuel Rosa, diretamente prejudicado pela intimação à advogada falecida, suscitar tal vício.

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão, que tratou da questão de forma exaustiva e não deixou margem a dúvida ou contradição que justificasse o provimento dos presentes embargos.

Por fim, observa-se que os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do mérito do acórdão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. No presente caso, o embargante busca, em última análise, modificar a decisão que reconheceu sua ilegitimidade para recorrer, o que não é permitido por meio de embargos de declaração, que têm natureza integrativa, e não modificativa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, uma vez que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024